Tribunal: TJDFT
Processo: 0736993-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da legitimidade do coeficiente dos juros remuneratórios nos moldes estabelecidos no negócio jurídico em exame.
2. A aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa jurídica com o objetivo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial não consubstancia relação de consumo, mas atividade de consumo intermediária. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nessas hipóteses, só ocorre excepcionalmente, desde que demonstrada a vulnerabilidade da parte negociante. 2.2. No caso em deslinde, à luz da teoria finalista, os recorrentes não podem ser considerados consumidores finais, pois o montante por eles obtido foi empregado como meio de fomento de sua atividade comercial. 2.3. A relação jurídica substancial estabelecida entre as partes deve ser compreendida e solvida à luz da disciplina civil comum, afastando-se a submissão do caso ao microssistema normativo de proteção às relações de consumo.
3. A respeito da capitalização de juros o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a operação é permitida para as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde o dia 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, posteriormente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que tenha sido expressamente pactuada. 3.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade das medidas provisórias aludidas, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.377-RS, com repercussão geral reconhecida. 3.2. Assim, a capitalização de juros, diária ou mensal, exige previsão expressa no contrato que instrumentalizou o respectivo negócio jurídico. Enunciado no 539 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3.3. No caso em análise verifica-se que as partes celebraram negócio jurídico de mútuo, em data posterior a 31 de março de 2000, sendo certo que foram expressamente previstos, no instrumento negocial respectivo, os coeficientes de juros mensais e anuais, nominais e efetivos.
4. Nesse contexto, não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de “mercado” para que seja reconhecido seu caráter abusivo. Em verdade, é necessário que a diferença seja excessiva. 4.1 É oportuno acrescentar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que eventual redução do coeficiente de juros não ocorre automaticamente pelo fato de estar acima da média do “mercado”, sendo necessária a constatação cumulativa de certas circunstâncias.
5. Recurso conhecido e desprovido.